Tribunal: STF
Processo: RE 307216
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE 
   PREJUÍZOS - CSLL. LIMITAÇÃO ANUAL EM TRINTA POR CENTO A PARTIR DE
   1º DE JANEIRO DE 1995: CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
   AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO 
   ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO 
   DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.